Tribunal: TJSP
Processo: 0002080-58.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Penal – Apreensão de aparelho celular dentro da cela em que habita o agravante que assumiu ser seu proprietário – Tipicidade da conduta reconhecida – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura - Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade –

Ementa:
Execução Penal – Apreensão de aparelho celular dentro da cela em que habita o agravante que assumiu ser seu proprietário – Tipicidade da conduta reconhecida – Conduta que se amolda ao disposto nos artigos 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Prova Segura - Declarações dos agentes penitenciários – Presunção de legitimidade e veracidade – Desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Remição – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Fração proporcional à gravidade da conduta – Recurso improvido.